Tribunal: TJDFT
Processo: 0708009-39.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DEVOLUÇÃO DO VALOR. FRAUDE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao empréstimo realizado, para suspender o descontos das parcelas vinculadas ao referido mútuo, sob pena de devolução em dobro e condenar o réu a restituir eventuais valores de parcelas descontadas no curso do processo de forma simples.

2. Na origem o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de Negócio Jurídico cumulado com danos materiais e morais. Narrou que em 30/08/22, ao acessar sua conta, verificou que existia um depósito de R$ 3.663,99 (três mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) referente a um empréstimo consignado, sem sua autorização. Informou que em contato com a instituição financeira ré, foi informado que para resolver a questão bastava, apenas, devolver o dinheiro à uma conta vinculada ao banco. Pontuou que não concordou em devolver o dinheiro, pois não se sentiu seguro, uma vez que a Instituição Financeira não possui sede física. Assim, ingressou com a presente ação para efetuar o depósito em conta judiciária.

3. Recurso da Instituição Financeira tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44579106. Contrarrazões apresentadas (ID 44579116).

4. Recurso do autor é próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal pelo autor, consiste na apreciação do dano moral ante o abalo emocional sofrido. Pela Instituição financeira ré, consiste na legalidade e idoneidade do contrato digital realizado pela parte autora, inexistência de falha na prestação de serviços, ausência de ato ilícito, bem como ausência do dever de indenizar em danos materiais e descabimento da condenação à devolução em dobro ante o cumprimento da obrigação.

7. Em suas razões recursais, o autor asseverou que o ato ilícito praticado pela instituição financeira violou os seus direitos da personalidade, pois causou desordem em sua vida financeira e preocupação ante a violação de seus dados. Pontuou que o dano moral advém da postura abusiva e desrespeitosa do Banco. Ao final requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para condenar a instituição financeira ré à indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos.

8. Nas razões recursais do banco réu, asseverou que o autor não trouxe prova que demonstrasse ter sido induzido ao erro. Afirmou que a operação de contratação do empréstimo foi regular, pois foi realizado por meio de link criptografado com detalhamento de toda a operação. Aduziu constar vinculado ao contrato o número de IP do aparelho eletrônico por meio do qual a operação foi realizada, de forma que a identificação do proprietário do aparelho só poderia ser feita por meio de perícia técnica. Pontuou que há uma tentativa, por parte do autor, de enriquecimento ilícito, sendo necessária aplicação de multa por litigância de má-fé. Ressaltou que a contratação do produto se deu por reconhecimento facial, não existindo possibilidade de fraude. Sustentou que na assinatura do contrato é registrada a geolocalização da parte autora e que esta coincide com o endereço de sua residência. Aduziu que não houve defeito na celebração do contrato, pois agiu com máxima diligência, cumprindo com todas as providências legais. Argumentou que não há que se falar em danos materiais, pois a operação foi legítima, não verificada má-fé de sua parte. Ao final, alertou pelo não cabimento de multa, pois já tomou todas as medidas para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, requerendo o recebimento do recurso e a reforma integral da sentença.

9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso dos autos não restou demonstrado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir a vida privada e a intimidade do autor. Embora se denote o aborrecimento do requerente pelo ocorrido, tal acontecimento não foi suficiente para atingir os atributos da personalidade. Dano moral não caraterizado.

10. Nos serviços bancários, é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. Na vulnerabilidade externa, que ocorre neste caso, os ataques incialmente são alheios ao banco, mas é constatada uma conduta destes, seja na falha do dever de informar ao consumidor para tornar o acesso mais seguro, seja ao não instituir freios para que terceiros façam uso de informações vazadas do próprio sistema bancário, levando o consumidor a erro, que não seja grosseiro, e permitindo o acesso a dados da conta. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso.

11. Os argumentos recursais da instituição financeira ré, não foram suficientes para demonstrar a responsabilidade do autor na contratação do empréstimo. Segundo sua defesa, não há como se afirmar que o aparelho eletrônico que realizou a operação é do autor. De plano já fica demonstrada a falha na segurança de suas operações. Uma Instituição que realiza transações de forma virtual deve, obrigatoriamente, possuir sistema capaz de identificar o aparelho eletrônico em que se realizou a contração dos serviços, para sua própria proteção e de seus clientes.

12. Ao contrário do apontado pelo Banco, a geolocalização em que a operação foi realiza (Setor de Rádio e TV Sul lote 23 – ID 44579105, pg. 9) não coincide com o endereço do autor (QR 218, conjunto D, casa 03, Santa Maria/DF – ID 44579105, pg. 9), presumindo-se a existência de fraude.

13. O art. 14, §3 do CDC estabelece que o fornecedor dos serviços só não será responsabilizado caso se demonstre a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Na espécie, a Instituição financeira não demonstrou qualquer fato que fosse capaz de modificar, suspender ou extinguir o direito do autor, rompendo o nexo de causalidade. Deve, portanto, ser responsabilizada pelos prejuízos. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

14. A empresa ré demonstrou na petição de ID 44579112 que cumpriu com o determinado na alínea “b” da sentença de primeiro grau, não havendo necessidade de aplicação de multa.

15 O valor referente ao empréstimo foi debitado na conta judicial de ID 44579082, devendo a Instituição Financeira ré requerer o respectivo levantamento em sede de primeira instância.

16. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

17 Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei 9.099/95).

18. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.